Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-22.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (ARTIGO 155, § 1o, do CÓDIGO PENAL) – Subtração de motocicleta estacionada em via pública, durante a noite, na presença da vítima – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes – Repouso noturno verificado. Suficiente a prática durante

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (ARTIGO 155, § 1o, do CÓDIGO PENAL) – Subtração de motocicleta estacionada em via pública, durante a noite, na presença da vítima – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva, porquanto comprovada pelo robusto conjunto probatório desfavorável ao réu. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes – Repouso noturno verificado. Suficiente a prática durante a noite. Período de maior vulnerabilidade. Independe a vítima estar em residência ou dormindo – Condenação mantida. – Dosimetria da pena irretocável – Regime prisional aberto mantido, sob pena de reformatio in pejus. – Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Réu não principiante na prática delitiva –– Pedido de isenção de custas. Matéria afeta ao juízo de execuções – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.